Tribunal: STF
Processo: ARE 1537613
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 21):



    “PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PROPRIEDADE DA UNIÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Tendo em vista que a competência da Justiça Federal só se justificou por conta de oposição proposta pela União, os autos devem retornar para a Justiça Estadual, após o trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente a apelação interposta para afastar o interesse do ente federal no feito.



    2. Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada. Remessa dos autos à Justiça Estadual.”



    No RE (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LXVII; 20, III; 37, § 6º; 183, § 3º; e 191, da CF/1988.



    Sustenta que “na espécie, há documento comprovando que parte do objeto desta demanda encontra-se inserida área abrangida pela LMEO e, portanto, pertencente à União” (Doc. 24, fl. 8).



     Acresce que “não há qualquer comprovação autorizando utilização da referida área por particular, bem como não é possível assenhorar-se de tal imóvel por usucapião, consoante vedação do §32, art. 183 e Parágrafo Único do art. 191, da Constituição Federal” (fl. 9, Doc. 24).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; (b) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF; e (c) o acórdão recorrido foi decidido à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tratando-se de ofensa meramente reflexa à Constituição (Doc. 28).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta (a) a inaplicabilidade da Súmula 279/STF; (b) ofensa direta ao texto constitucional; e (c) a repercussão geral da matéria (Doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-6, Doc. 24):



    “É certo que se exige, atualmente, que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas na lide, o que constitui novo pressuposto essencial para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Neste sentido, já na vigência da nova legislação processual civil, o art. 1.035, §12, do CPC, dispõe o conceito da expressão "repercussão geral", nos termos seguintes: 



    (…)



    Assim, verifica-se que haverá repercussão geral quando o julgamento do recurso superar o aspecto subjetivo das partes, despertando o interesse público por não se limitar a afetar apenas os sujeitos daquele processo, mas de uma infinidade de sujeitos. 



    No caso presente, o conflito envolve a desapropriação de bem público pertencente a União, o que por si só, já é demonstração suficiente de que foram ultrapassados os interesses subjetivos da causa, na medida em que defende o interesse público, que é, por definição, indisponível e inexpropriável. 



    Deste contexto, pode-se extrair facilmente a grande relevância do presente processo, em mais de um ângulo de análise. 



    No ponto, é inegável a existência de relevância social e jurídica da matéria, na medida em que ultrapassam os interesses meramente subjetivos da demanda em exame. 



    Inegável, portanto, o interesse de milhares de pessoas no resultado da demanda e que os efeitos da decisão da controvérsia ultrapassam os interesses das partes, uma vez que será definida a interpretação das regras constitucionais que delineará a atuação do magistrado. 



    A decisão na presente demanda formará interpretação pacifica sobre o tema. 



    Tem-se, assim, que a questão constitucional a ser resolvida mostra-se relevante para toda a sociedade brasileira, superando o mero interesse das partes. Consequentemente, não há como deixar de concluir pela relevância da questão constitucional posta no processo, eis que a partir dela se poderá estabelecer paradigma para julgar outros casos eventualmente idênticos ou similares (responsabilidade civil por ato jurisdicional).



    Nesses termos, é de ser considerada como de repercussão geral a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário, vez que se trata de questão relevante do ponto de vista social, econômico e jurídico, nos termos do 1.035 do CPC, preenchendo-se mais um requisito de sua admissibilidade, razão pela qual deve ser o mesmo admitido e conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem julgou prejudicada a apelação da UNIÃO, ao fundamento de que a competência da Justiça Federal só se justificou por conta da oposição por ela proposta. 



    Entretanto, a oposição foi julgada improcedente, em razão da falta interesse da União na demanda, à consideração de que os lotes objeto da desapropriação não configuram terrenos marginais, o que afasta a competência da Justiça Federal para julgar a ação de desapropriação.



    Rever o entendimento formulado pelo Tribunal de origem no que diz respeito à propriedade do imóvel objeto da desapropriação esbarra no óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: ARE 1.492.067-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 27/6/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente